Tribunal: TJES
Processo: 5000136-78.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000136-78.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARI ANGELA PREZOTTI ROCHA GARCIA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
ALEGA A PARTE AUTORA QUE EXISTE UMA CASA NO TERRENO ONDE RESIDE COM RELÓGIO MEDIDOR DE CONSUMO SOB A INSTALAÇÃO DE Nº 581427. RELATA QUE A REFERIDA A CASA ENCONTRA-SE FECHADA HÁ UNS 3 (TRÊS) ANOS, NÃO HAVENDO USO DE ENERGIA ELÉTRICA, SENDO PAGO APENAS O “MÍNIMO” DA FATURA COBRADO PELA EMPRESA RÉ. CONTUDO, ADUZ QUE A RÉ APÓS REALIZAR UMA INSPEÇÃO, EMITIU UMA COBRANÇA NO VALOR DE R$ 3.132,64 (TRÊS MIL, CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), SOB A JUSTIFICATIVA DE CONSUMO APURADO IRREGULARMENTE. REQUER A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ORIUNDO DO TOI Nº 3498251.
(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA DEFENDE A LEGALIDADE DA COBRANÇA, JÁ QUE SE DEU EM RAZÃO DE CONSUMO IRREGULAR, UMA VEZ QUE O RELÓGIO MEDIDOR APRESENTAVA PROBLEMAS, PROVOCANDO O REGISTRO A MENOR DE CONSUMO PARA O EQUIPAMENTO. SUSTENTA QUE PROCEDEU CONFORME LHE FACULTA A RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 414/2010, REGISTRANDO A IRREGULARIDADE NO TOI SUPRACITADO, SENDO EFETUADA COBRANÇA TOTAL DE R$ 3.132,64, CONFORME O DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE COBRANÇA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE
o pedido para declarar a inexistência do débito discutido nos autos oriundo do TOI de nº 3498251, e via de consequência, a inexistência de débito do Demonstrativo de Cálculo de Cobrança Complementar originada pelo TOI supracitado no valor de R$ 3.132,64, conforme o demonstrativo de cálculo de cobrança. (ID. 11340025 - Pág. 1/2) E, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido contraposto”.
(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
PLEITEIA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INTERPOSTO. ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JEC. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. REQUER SEJA CONHECIDO E PROVIDO O PRESENTE RECURSO DE MODO QUE SEJA INTEGRALMENTE REFORMADA A R. SENTENÇA, JULGANDO-SE, POR CONSEGUINTE, INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE A PRESENTE DEMANDA. REQUER AINDA, A CONCESSÃO DO PEDIDO CONTRAPOSTO ALUSIVO AO DÉBITO QUE IMPUTA À RECORRIDA.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SUMA, PUGNA PELA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (6.1).
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO À RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO.
RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(6.2).
ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR RECURSAL DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. MATÉRIA FÁTICA COMPROVADA VIA PROVA DOCUMENTAL, O QUE RETIRA A VENTILADA COMPLEXIDADE E, EM CONSEQUÊNCIA, CONFIRMA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA.
REJEITADA A PRELIMINAR.

(7). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO CONSUMERISTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ONDE A PARTE REQUERIDA ALEGA IRREGULARIDADES NO RELÓGIO MEDIDOR, RELATANDO QUE O REFERIDO EQUIPAMENTO ESTAVA COM O DISCO ARRANHADO POR INTERVENÇÃO DE TERCEIROS, FAZENDO COM QUE A ENERGIA CONSUMIDA NÃO FOSSE FATURADA EM SUA INTEGRALIDADE. ASSIM, RESTOU LAVRADO O TERMO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) 3498251, GERANDO UMA COBRANÇA NO IMPORTE DE R$ 3.132,64 (TRÊS MIL, CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) REFERENTE AO CONSUMO NÃO REGISTRADO. POIS BEM. DA DETIDA ANÁLISE DO CADERNO PROCESSUAL, TENHO QUE A CONDUTA DA RÉ EM INSPECIONAR A UNIDADE CONSUMIDORA DA RECORRIDA SEM O ACOMPANHAMENTO DA MESMA OU DE ALGUM REPRESENTANTE DESTA, CARACTERIZA-SE EM MEDIDA UNILATERAL. TAL ASSERTIVA PODE-SE INFERIR A PARTIR DA AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA AUTORA/CLIENTE NO TOI Nº 3498251 CONSIGNADO AOS AUTOS SOB O ID 3823725. HOUVE EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PORQUANTO SE VIOLOU O CONTRADITÓRIO. RESTA CLARO QUE A VISTORIA DEU-SE UNILATERALMENTE, O QUE AFRONTA A EXEGESE DO § 7º DO ART. 129, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. NULIDADE DA AUTUAÇÃO E DA RESPECTIVA COBRANÇA. NESSE SENTIDO É O ENTENDIMENTO PACÍFICO DO EG. TJES,
IN VERBIS:

"[...] 1. O termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço. 2. Imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude, sobretudo quando não conferida oportunidade de defesa ao responsável pela unidade consumidora, como neste caso, haja vista que o autor não estava presente no momento da inspeção realizada. 3. De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente de débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor, não é admitido o corte do serviço quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária, tendo em vista que cabe a esta observar rigorosamente os direitos ao contraditório e a ampla defesa do consumidor na apuração do débito. (REsp 1.412.433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018 Tema 699).

4. Como cediço, a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia elétrica não viabiliza, por si só, a suspensão do serviço, porquanto pressupõe o inadimplemento de dívida atual. Isso porque trata-se de serviço essencial para todo e qualquer cidadão, sobretudo para o autor que aluga o imóvel para terceiros, onde funcionam estabelecimentos comerciais. [...]"
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002193001167, Rel.: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário:
04/06/2019).
A SENTENÇA ORA GUERREADA, ENTENDEU PELO CANCELAMENTO DO DÉBITO COBRADO INDEVIDAMENTE, ENTENDIMENTO ESTE QUE SE MANTÉM POR ESTA TURMA RECURSAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(7). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (8). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.